Tribunal: STF
Processo: ARE 1339029
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS COM EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, I, "G", DA LC Nº 64/90 REQUISITOS CUMULATIVOS. SÚMULA Nº 41 DO TSE. DESPROVIMENTO. 



    1.Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão. 



    2. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: rejeição das contas pelo órgão competente; insanabilidade da irregularidade verificada; ato doloso de improbidade administrativa; irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas e inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.(...), aplicável à espécie a Súmula n º 30 do TSE. 



    3. Conforme a decisão agravada, a suspensão dos efeitos da decisão pela Corte de Contas afasta um dos requisitos da inelegibilidade, qual seja, a irrecorribilidade do decisum que rejeitou as contas do candidato, não incidindo a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/1990. A teor da Súmula 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. 



    4. Agravo Regimental desprovido.”



    Em seguida, a coligação interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, em acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TSE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Conforme o art. 26 do Regimento Interno do TSE, salvo os recursos para o STF, o acórdão desta Corte que julgar agravo regimental somente poderá ser atacado por meio de embargos de declaração. 



    2. Pacífico o entendimento desta Corte de que “o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisão monocrática que não admita recurso à instância superior, nos termos do art. 279 do CE. A sua interposição contra decisão colegiada configura erro grosseiro (AI-AgR-REspe 396-64/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, publicado na sessão de 6.12.2012)” (ED-AgR-MS 0604221-75, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 31.8.2018). 



    3. Além disso, “é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal aos erros processuais reputados grosseiros” (AgR-REspe 0600268-11, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 6.11.2020). No mesmo sentido: AI-REspe 0600348-13, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 12.11.2020. 



    4. Agravo de instrumento não conhecido.”



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar o recurso, uma vez que a recorrente não observou o prazo de 3 (três) dias para a interposição do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 728 desta Corte. 



    Anote-se que o acórdão que julgou o agravo regimental foi publicado em 11 de dezembro de 2020 e o recurso extraordinário, por sua vez, foi protocolado somente em 18 de março de 2021, após o término do prazo. É, portanto, intempestivo o apelo. 



    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a interposição de recurso incabível, no caso em tela o agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal de origem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    Sobre o tema, cito precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - “A oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento” (AI 637.038-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1112507 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/18)



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO-CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 597 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO recurso EXTRAORDINÁRIO. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a interposição de embargos infringentes quando incabíveis, não suspende nem interrompe o prazo para a apresentação do recurso extraordinário. No presente caso, os embargos infringentes são incabíveis nos termos da Súmula 597 desta Corte, que dispõe que "não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança decidiu, por maioria de votos, a apelação." Assim, é intempestivo o recurso extraordinário, porquanto interposto após o decurso do prazo legal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 606.085/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 31/10/07). 



     



    “Recurso extraordinário: intempestividade: a oposição de embargos infringentes incabíveis não interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º)” (AI nº 513.837/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/4/05). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO-INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. A interposição de recurso incabível não interrompe o prazo para a apresentação do recurso oportuno. Precedentes. Agravo regimental não provido” (AI nº 562.604/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 5/5/06). 



     



    No mesmo sentido, ainda: AI nº 351.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 9/11/01; AI nº 589.920/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1/9/06; e AI nº 428.690/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/6/04. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente